Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1010165-82.2018.8.11.0000 – Classe 156 – CNJ – CAPITAL
Exequentes : MANOEL DOMINGOS DA SILVA e outra
Executados : ROSIVAN MARQUES DE SOUZA e outros
Protocolo: 1010165-82.2018.811.0000
A Defensoria Pública Estadual peticionou nos autos, requerendo a fixação de honorários em seu favor, uma vez que representou o réu/exequente desde a contestação até a apresentação das alegações finais (cf. ID. 8317053).
D E C I D O
O Art. 85. do CPC prevê que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, e que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
No caso, a Defensoria Pública atuou em defesa do vencedor até a apresentação das alegações finais, e os advogados Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - OAB/GO 33.223 e Jackson William de Arruda - OAB/MT 6.369, atuaram do pedido de cumprimento de sentença para frente.
Assim, considerando que os honorários devem ser distribuídos entre os patronos que representaram a parte, na proporção do trabalho desempenhado, determino que os honorários fixados no acórdão sejam distribuídos em 75% para a Defensoria Pública, e 25% para os novos advogados constituídos.
Reitero, ainda, a determinação de intimação de ambos os exequentes para se manifestarem quanto à petição a que se refere o ID. 39990957, na qual os executados alegam que houve excesso de bloqueio, e pedem a liberação de parte do valor.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator